Tribunal: TJDFT
Processo: 0726578-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por EUGÊNIO ALVIM CHASSOT contra decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A determinou a intimação da UNIÃO FEDERAL e do BANCO CENTRAL DO BRASIL para manifestarem se têm interesse jurídico no cumprimento provisório de sentença da Justiça Federal. DECIDO O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No tocante ao envio dos autos à Justiça Federal da hipótese de manifestação de interesse jurídico da União, assim disciplina o Código de Processo Civil: Art. 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações: I - de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho; II - sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. § 1o Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta a ação. § 2o Na hipótese do § 1o, o juiz, ao não admitir a cumulação de pedidos em razão da incompetência para apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele em que exista interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. § 3o O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar conflito se o ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo. A União, intimada, ainda não externou seu interesse no feito. Conforme enunciado da súmula n.o 150 do Superior Tribunal de Justiça "compete à justiça federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da união, suas autarquias ou empresas publicas". No mesmo sentido, o enunciado da súmula 254 daquele Tribunal no sentido de que “a decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual.” Frise-se que “ao encaminhar o processo à Justiça Federal, não está sendo decidido que esta é competente para julgar o feito, mas, apenas, permitindo-lhe averiguar se, no caso concreto, a União deve ou não figurar no polo passivo da demanda.” (REsp 1696777/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017) Não bastasse o fato do ato impugnado se tratar de mero despacho ordinatório (intimação para manifestação), demonstrado interesse da União, competirá à Justiça Federal decidir, de modo que não é agravável o despacho que determina a intimação da União e do Banco Central para se manisfestar sobre eventual interesse na execução. Saliente-se que a decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual (Súmula 245 do STJ). Portanto, caso manifestado interesse pela União, os autos deverão ser enviados à Justiça Federal, que é o juízo competente para decidir pela permanência do referido ente na presente lide. Assim, o agravo é manifestamente contrário ao entendimento consolidado nos enunciados de súmulas do Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator